Tribunal: TJSP
Processo: 2052629-19.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Vícios de Construção
Órgão julgador: Mary Grün
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2020-11-19

Ementa:
Agravo de instrumento – Obrigação de fazer e indenização – Os pedidos são juridicamente possíveis - A questão da decadência ainda será analisada pelo r. Juízo de origem - Confirma-se decisão – Nega-se provimento ao recurso, conhecido em parte.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000947086
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2052629-19.2020.8.26.0000, da Comarca de Santos, em que é agravante SN
ENGENHARIA DE ELETRICIDADE EIRELI, é agravado EDIFÍCIO HELBOR
OFFICES VILA RICA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, conheceram em parte. V.U., de conformidade com o voto da
Relatora, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores LUIZ ANTONIO
COSTA (Presidente sem voto), RÔMOLO RUSSO E MARIA DE LOURDES
LOPEZ GIL.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
MARY GRÜN
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052629-19.2020.8.26.0000 - JV 22383
2
VOTO N°: 22383
AGRV. No: 2052629-19.2020.8.26.0000
COMARCA: SANTOS
AGTE. : SUL SN ENGENHARIA DE ELETRICIDADE EIRELI
AGDO.: EDIFÍCIO HELBOR OFFICES VILA RICA
Agravo de instrumento Obrigação de fazer e indenização
Os pedidos são juridicamente possíveis - A questão da
decadência ainda será analisada pelo r. Juízo de origem -
Confirma-se decisão
Nega-se provimento ao recurso,
conhecido em parte.
Vistos.
Trata-se de agravo de instrumento contra decisão que,
em ação de rescisão contratual proposta por Edifício Helbor Offices Vila Rica
em face de Engemaxx Engenharia e Consultoria e outros, rejeitou
preliminares e determinou a produção de perícia.
Recorre a corré SN Engenharia de Eletricidade Eireli.
Sustenta que os pedidos “são impossíveis juridicamente de
serem deduzidos contra todos os réus”. Afirma que não participou de nenhum
contrato entre o autor e a Engemaxx, que, por seu turno, não tem nenhuma
relação com a construção nem com a incorporação do edifício. Aduz que
houve decadência em relação aos vícios construtivos.
Tempestivo, o recurso foi regularmente processado, com
resposta (com preliminar), fls. 1382/1396.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052629-19.2020.8.26.0000 - JV 22383
3
É o relatório.
Acerca da natureza do rol de hipóteses de agravo de
instrumento estabelecido pelo art. 1015 do CPC, o e. STJ estabeleceu a
seguinte tese em sede de recurso repetitivo (REsp n. 1.704.520 MT, Rel.
Min. Nancy Andrighi, j. 05/12/2018):
“O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por
isso admite a interposição de agravo de instrumento quando
verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento
da questão no recurso de apelação. O rol do art. 1.015 do CPC
é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de
agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente
da inutilidade do julgamento da questão no recurso de
apelação”.

Eventual acolhimento da alegação de falta de interesse
de agir impede o prosseguimento do processo.
Assim, afasto a preliminar.
O autor reclama de “grave vício oculto construtivo”, pois as
corrés Serlam Incorporação e Construção Ltda. e a Nébias Investimentos
Imobiliários Ltda., que construíram o edifício, não observaram “as indicações
técnicas do fabricante” em relação ao “sistema de alarmes” (fls. 52).
Afirma
que
descobriu
o
vício
construtivo
em
novembro/2017 (fls. 53).
Os pedidos de rescisão contratual e de indenização pelo
vício construtivo são juridicamente possíveis.
Eventual responsabilidade da agravante nessas questões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2052629-19.2020.8.26.0000 - JV 22383
4
diz respeito ao mérito dos pedidos.
A r. decisão agravada considerou que a questão da
decadência “pressupõe a constatação da natureza dos vícios narrados” (fls. 47).
Como se nota, essa questão ainda será analisada pelo r.
Juízo de origem.
Ainda que a alegação de decadência pudesse ter sido
julgada, a realização de perícia não causa prejuízo processual à agravante,
pois, caso seja acolhida a preliminar de decadência após a solução da questão
da natureza dos vícios, o autor deverá arcar com todas as despesas
processuais.
Além disso, a ação foi proposta em face de outros réus e
a perícia é pertinente para verificar a responsabilidade deles.
Pelas razões expostas, nega-se provimento ao recurso,
conhecido em parte.
MARY GRÜN
Relatora